Tribunal: TJPA
Processo: 0810272-53.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810272-53.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: EDNALVA LIMA CARMO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

direito administrativo. mandado de segurança. professora do estado. remoção. tratamento de saúde. companheiro da servidora. ausência de previsão expressa na legislação estadual. possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90. Jurisprudência do STJ. Direito líquido e certo demonstrado. princípio da proteção da família. segurança concedida.

1. Trata-se de mandando de segurança impetrado por servidora pública, com pedido de remoção de Marabá para Belém, considerando necessidade de tratamento médico especializado ao seu companheiro.

2. Laudos médicos com diagnósticos de câncer, e recomendação médica para tratamento em hospital de referência ao companheiro da servidora;

3. Concordância por parte da unidade de lotação da servidora em dispor da remoção para outra unidade, com confirmação de disponibilidade e interesse na remoção da servidora;

4.Indeferimento por parte da administração pública, sob alegação de ausência de substituto para continuidade do serviço público;

5.Manifestação da unidade educacional comprovando a existência de substituo e ratificando ser favorável a remoção da servidora;

6.Diante da ausência na legislação estadual, previsão expressa sobre a remoção por motivo de saúde de cônjuge/companheiro, aplica-se, de forma subsidiária, o art. 36, III, alínea
b
, da Lei Federal nº. 8.112/90. Jurisprudência do STJ;

6. O princípio da proteção da unidade familiar resguarda que a entidade familiar deve ser priorizada quando em conflito com interesses da Administração Pública, nos termos do art. 226 da CF.

7. Segurança concedida.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 49 da Lei nº 5.810/94; art. 36, III, B da Lei nº 8.112/90 e art. 226 da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária, realizada no período de 29/10/2024 a 05/11/2024, à unanimidade, em conceder a segurança.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado por EDINALVA LIMA CARMO contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ROSSIELI SOARES, consubstanciado no indeferimento de seu pedido de remoção da 4ª URE (MARABÁ) para a 19ª URE (BELÉM).

Narra a impetrante que é servidora pública estadual, nomeada por decreto de 26/11/2007 para função de professora efetivo vinculada a SEDUC-PA, lotada e, atualmente está lotada na 4ª URE (MARABÁ), atuando como docente da disciplina de GEOGRAFIA na EE PLINIO PINHEIRO e ligada ao Regime Próprio de Previdência Social – IGEPREV.

Relata que no ano de 2022, o seu companheiro foi diagnosticado com graves patologias, desenvolvendo um quadro clínico negativo, passou a requerer cuidados médicos especializados imediatos (cirurgia, quimioterapia e radioterapia) além de cuidados domésticos. Assevera que o tratamento do companheiro está sendo realizado na cidade de Belém, requerendo a permanência da impetrante nesta localidade e por conseguinte, inviabilizando de desenvolver sua atividade laboral na Cidade de Marabá.

Informa que, em 18/11/2022, requereu administrativamente sua remoção para a 19ª URE (Belém). Assevera que obteve a informação da 4ª URE, de que havia duas professoras aptas a substitui-la na escola onde trabalha, caso fosse deferida sua remoção.

Aduz ainda que, de acordo com o processo administrativo há informação da disponibilidade de vagas para professores de geografia na Escola EEEFM ROBERTO CARLOS NUNES BARROSO (11ª URE) que compreende a região Metropolitana de Belém, tendo a impetrante se manifestado favoravelmente a sua lotação na referida instituição de ensino.

Ao final, a impetrante requer a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora que proceda a remoção da impetrante para a EEEFM ROBERTO CARLOS NUNES BARROSO-11ª URE (área metropolitana de Belém). No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e concessão definitiva da segurança.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de liminar foi indeferido, nos termos da decisão de Id. 16988897.

O Estado do Pará e a autoridade coatora prestaram informações, arguindo, em resumo: a) ausência de direito líquido e certo; b) improcedência do pedido; c) atuação administrativa em consonância com os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da publicidade; d) impossibilidade de interferência do Judiciário no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes; e) presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos. Por fim, pugnaram pela denegação da segurança.

O Ministério Público opinou pela concessão da segurança em favor da impetrante, nos termos do Id. 18641095.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por EDINALVA LIMA CARMO contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, consubstanciado no indeferimento de seu pedido de remoção da 4ª URE (MARABÁ) para a 19ª URE (Belém).

Cuida-se de mandado de segurança onde a impetrante requer que seja atendido seu pedido de remoção para a cidade Belém, com o objetivo de se manter junto ao seu companheiro, que devido ao diagnóstico grave de saúde, realiza necessita realizar tratamento de saúde em hospital de referência.

A impetrante afirma que seu pedido tem amparo no art. 36, III, “ b” da Lei Federal nº 8.112/91), não havendo, portanto, discricionariedade da administração pública em indeferir sua remoção.

Extraio dos autos que a impetrante é servidora pública estadual desde 26/11/2007, lotada no Município de Marabá-Pa, mudou-se com seu companheiro e filho para exercer seu cargo. Entretanto, após referida mudança, seu companheiro (Declaração de união estável Id. 14830093) foi diagnosticado com graves patologias, entre elas câncer de próstata, necessitando de tratamento especializado, sendo inclusive descrito em laudo médico a alta complexidade do tratamento, e a necessidade de atendimento em hospital de referência, conforme prova nos documentos de Id. 14830094 a 14830112).

Assim, verifico que no município de lotação da servidora, não existe centro de atendimento especializado, necessitando seu companheiro se mudar para cidade de Belém em busca de tratamento de saúde necessário, dada a gravidade de seus diagnósticos.

Em análise aos documentos apresentados, observo que durante a tramitação do Processo Administrativo nº 2022/1563571 ingressado pela servidora/impetrante, inicialmente foi solicitado que sua remoção fosse para 19ª URE (Belém), entretanto, buscou demais alternativas onde fosse possível ser lotada antes do início do ano letivo de 2023, buscando cumprir com o seu compromisso de servidora pública.

A 4ª URE, onde a servidora é lotada, desde o início se manifestou favorável a remoção (Id. 14830085), onde, mediante tramitação do referido processo administrativo, informou pelo Setor de Lotação (Id. 14830087), que haveria professoras disponíveis para assumir sem nenhum óbice, a carga horária referente a impetrante.

Mediante manifestação da SEDUC (Id. 14830085), onde se mostrou desfavorável para remoção, justificando que não havia constado na tramitação do processo administrativo, indicação de substituto para assumir a carga horária da servidora, novamente o setor de lotação da 4º URE (Id. 14830086), confirmou que haveria sim substitutos para prosseguir com a continuidade da demanda escolar.

Posteriormente, o Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas da SEDUC, encaminhou à Coordenação de Educação de Jovens e Adultos - CEJA (Id. 14830087 – pág. 33), pedido de manifestação quanto à disponibilidade e interesse na remoção da servidora.

Em seguida, a CEJA apresentou quadro de disponibilidade de carga horária da Escola Estadual Roberto Carlos Nunes Barroso (Id. 14830087 – pág. 34), e se manifestou favorável quanto a remoção da servidora para integrar o quadro de professores (Id. 14830087 – pág. 40), estando ainda, a própria servidora em plena concordância em ser removida para Escola Estadual Roberto Carlos Nunes Barroso, no Município de Santa Izabel, vinculada a 11ª URE (Id 14830087 – pág. 39).

Por fim, ainda que tenha constado todas as manifestações aqui descritas, no documento de Id. 14830087 a SEDUC indeferiu o pedido de remoção sob a alegação de não atendimento ao critério de oportunidade e conveniência da administração pública, e quanto a impossibilidade de substituição, contrariando todas as manifestações favoráveis ao deferimento da remoção da servidora, o qual demonstrou que não acarretaria nenhum tipo de prejuízo financeiro ou de continuidade do serviço público.

Pois bem.

Da análise do caderno processual, concluo pela necessidade de concessão da segurança à servidora, tendo em vista que o cenário se mostra notadamente possível, considerando o fato não só de haver disponibilidade para a remoção, mas principalmente, por se tratar de ato vinculado, que consagra a garantia Constitucional de Proteção à Saúde e à Família.

Sobre a remoção, o art. 49 da Lei Estadual nº. 5.810/94 (RJU) assim dispõe:

“Art. 49. A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo único. A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita: (Incluído pela Lei nº 5.942, de 1996).

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. (Incluído pela Lei nº 5.942, de 1996).

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 5.942, de 1996).

Não havendo, na legislação estadual, previsão expressa sobre a remoção por motivo de saúde de dependente, aplica-se, de forma subsidiária, a Lei Federal nº. 8.112/90, cujo art. 36, III, alínea
b
, assim dispõe:

“
Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

(...)

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

I - de ofício, no interesse da Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

II - a pedido, a critério da Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial;
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97).

(Grifei).

O dispositivo acima destacado prevê expressamente a possibilidade de remoção do servidor por motivo de saúde de seu companheiro.

A aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.112/90 para viabilizar a remoção de professora estadual, em razão do estado de saúde de seu dependente, possui amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REMOÇÃO. PREVISÃO GENÉRICA NA LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS. SUPLEMENTAÇÃO PELA LEI 8.112/1990. ACOMPANHAMENTO DE DEPENDENTE POR MOTIVO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE.

1. Na origem, a ora agravada pede a remoção, para acompanhamento de tratamento de saúde de sua filha no município de Belém, situação contra a qual não há insurgência do ora agravante, que defende a impossibilidade legal de deferimento do pedido.

2. Não há previsão expressa na legislação do Estado do Pará (Lei 5.810/1994 e Estatuto do Magistério) das hipóteses de remoção a pedido, mas apenas previsão genérica da possibilidade.

3. Nos casos em que a legislação local que estatui o regime jurídico de servidores públicos é omissa acerca da regulamentação de determinado instituto, a jurisprudência do STJ estabelece a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990. A propósito: AgInt no RMS 58.568/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

4. Não há, pois, na previsão de remoção a pedido, especificação das hipóteses cabíveis, de forma que se exclui o caso de acompanhamento de dependente para tratamento de sua saúde, razão por que é possível a aplicação subsidiária da Lei Federal 8.112/1990, pois não há incompatibilidade com o tema remoção no ponto aqui examinado.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o art. 36, parágrafo único, III, "b", da Lei 8.112/1990, impõe a remoção, para fins de acompanhamento de dependente para tratamento de saúde, do servidor público federal para outra localidade, no âmbito do mesmo quadro, condicionada à comprovação da enfermidade por junta médica oficial, enquanto permanecer a necessidade de acompanhamento. A propósito: AgInt no REsp 1805591/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019; e REsp 1307896/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012.

6. Nas informações prestadas pela autoridade coatora (fls. 97-105, e-STJ) não é manifestada impugnação à situação de saúde da dependente da recorrente, o que não impede a Administração Pública de realizar o acompanhamento médico periódico mencionado pela jurisprudência acima colacionada.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 64.954/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 1/7/2021)”.

(Grifei)

Nos autos, restou suficientemente comprovado, através dos inúmeros laudos médicos emitidos, que seu companheiro é portador de graves doenças, sendo necessário complexo tratamento médico para evitar o agravamento de seu quadro.

Desta feita, uma vez comprovada, a enfermidade do companheiro da servidora, bem como a necessidade da unidade familiar para a garantia de seu bem-estar, deve ser concedida a remoção, independentemente do interesse da Administração, por ser condição objetiva e de observância obrigatória.

A hipótese como a dos autos reflete uma excepcionalidade, que escapa a um juízo discricionário da Administração, traduzindo um direito da servidora e não mera faculdade outorgada à Administração.

O princípio da proteção da unidade familiar resguarda que a entidade familiar deve ser priorizada quando em conflito com interesses da Administração Pública, nos termos do art. 226 da CF.

Cabe ao Estado proteger a coesão familiar como forma de consagração do princípio da dignidade da pessoa humana, ainda mais quando, mediante a apreciação dos fatos, esta unidade é indispensável à integridade psíquica e física dos componentes da família.

Desse modo, não restam dúvidas acerca da aplicação analógica da Lei
8.112
/90, conforme determina o art. 4º, da Lei nº 4.657/42 (LINDB), na hipótese em análise, pois o ordenamento estadual é omisso no que se refere à remoção de servidor que necessita de prestar atendimento especial a cônjuge/companheiro em tratamento de saúde, entretanto, conforme aqui citado.

Assim, inexistindo previsão específica na lei estadual acerca da remoção de servidor por motivo de saúde de cônjuge/companheiro, pode-se aplicar o disposto no art.
36
, III, b da Lei nº
8.112
/90, que prevê a remoção a pedido do servidor, independentemente do interesse da Administração.

Diante do exposto, concedo a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora a imediata remoção da impetrante, para EEEFM ROBERTO CARLOS NUNES BARROSO - 11ª URE que compreende a área Metropolitana de Belém, nos termos da fundamentação.

Sem custas e honorários advocatícios, a teor das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de outubro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/11/2024